Tribunal: TJDFT
Processo: 0752829-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora impugnando a sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, consistentes na redução da contribuição previdenciária, bem como a condenação do ente público a promover a devolução dos valores retidos desde março de 2023.
2. O fato relevante. Alega a recorrente, em síntese, que a magistrada a quo desconsiderou o conceito de moléstia profissional que gera a redução da contribuição previdenciária, nos termos da legislação vigente. Aduz que a doença que a acomete, Síndrome do Túnel do Carpo, está relacionada ao trabalho. Sustenta que há laudo médico atestando que a atividade laboral por ela desempenhada contribuiu para o agravamento da doença, razão pela qual requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora: (i) à redução da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos de aposentadoria; (ii) à restituição dos valores retidos a esse título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, a parte autora, servidora pública aposentada, alega ser portadora de moléstia profissional – síndrome do túnel do carpo, agravada em razão de sua atividade laboral. Há, nos autos, Laudo Médico de Avaliação de Deficiência Física/Visual atestando a referida deficiência (ID 68034664).
5. Nos termos do artigo 61, §1o, da Lei Complementar n. 769/2008, quando o beneficiário da aposentadoria for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. Todavia, por não haver definição bem delimitada acerca do conceito de doença incapacitante, a jurisprudência do TJDFT firmou entendimento de que diz respeito às moléstias que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez (Acórdão 1783986).
6. Ainda, segundo o artigo 18, §5o, da Lei Complementar n. 769/2008, para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
7. Com efeito, a interpretação dos casos em que é cabível a redução da contribuição previdenciária deve ser de maneira literal e restritiva, nos termos do artigo 111, do Código Tributário Nacional, sendo necessário que a parte interessada forneça elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, sendo vedadas interpretações extensivas.
8. A redução da contribuição previdenciária demanda prova de que a doença é incapacitante, conforme art. 61, §1o, da Lei Complementar n. 769/2008. Precedente: Acórdão 1820462. No caso, no único relatório médico apresentado pela recorrente não houve conclusão efetiva que correlacione a doença ao exercício de suas atividades laborais, inclusive atesta o médico responsável pelo laudo que a enfermidade é de origem multifatorial “anatomia/genética e atividades exercidas (movimentos repetitivos)” para concluir que a função laboral exercida “pode ter contribuído de sobremaneira para piora clínica”, mas não afirma categoricamente que se trata de uma doença que a incapacita ao desempenho de suas atividades laborativas (ID 68034664), condição indispensável para a concessão da isenção tributária.
9. Não é possível afirmar, portanto, que a doença que acomete a parte autora se trata de doença incapacitante, não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. E se o servidor não comprova que a doença que o acomete é incapacitante, não faz jus à redução da contribuição previdenciária. Precedente: Acórdão 1946689. Demais disso, cumpre ressaltar que não foi a recorrente aposentada por invalidez em decorrência da doença que a acomete, mas sim voluntariamente, como bem destacado na sentença vergastada.
10. Nesse cenário, não havendo elementos de prova aptos a demonstrar que a recorrente é portadora de doença incapacitante, assim entendida como a moléstia que autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
___________________
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 111; Lei Complementar n. 769/2008, art. 61, §1o e 18, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1783986, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023; Acórdão 1820462, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/2/2024, Acórdão 1946689, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024.